Tribunal: TJDFT
Processo: 0717857-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717857-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUYENNE DE LARA PEIXOTO REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE DE LARA MOY BERARDINELLI AGRAVADO: MARCO AURELIO DE LARA, LEONARDO ALMEIDA NASCIMENTO, JOANA RIBEIRO DE LARA, SIMARA RIBEIRO DE LARA, RAUL LARA NETO, JULIO CESAR DE LARA D E C I S Ã O Na origem, o d. magistrado indeferiu o pedido de administração antecipada do imóvel objeto da ação de inventário. Na decisão de ID 58798169, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal. A agravante interpôs agravo interno no ID 5835659, com pedido de reconsideração. Apenas o agravado Leonardo Almeida Nascimento apresentou contrarrazões (ID 60923682). Os demais agravados deixaram transcorrer in albis o prazo para resposta. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Em prol do princípio da celeridade, considerando que ambos os recursos já estão aptos a julgamento, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo. Publique-se e voltem conclusos para apreciação dos recursos. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora